Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOSA IMÓVEL. PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA.PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatosconstitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na espécie, a autora não logrou êxito em comprovar que o preço do imóvel cujos direitos cedeu ao réu por meio de procuração não foi quitado.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões não conhecido.